Tribunal: TJDFT
Processo: 0723311-27.2025.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DANOS MATERIAIS. EQUIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO. REJEIÇÃO. VÍCIO SANADO SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte ré, aduzindo a existência de vícios no acórdão embargado.
2. O embargante assevera que o acórdão é omisso ao não enfrentar a preliminar de incompetência por complexidade da causa, ignorando que a incerteza sobre o valor do reparo exige perícia técnica. Argumenta contradição ao invocar o art. 944 do Código Civil, que exige prova efetiva do dano, para justificar um arbitramento por equidade em 50% da Tabela FIPE sem qualquer orçamento nos autos. Assevera ainda obscuridade ao adotar um percentual aleatório para danos de média monta, violando o princípio da congruência ao conceder indenização parcial quando o pedido se limitou à perda total.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em análise se refere à verificação dos vícios alegados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos.
5. A análise dos autos demonstra que assiste razão ao embargante quanto à omissão na análise expressa da preliminar de incompetência por necessidade de perícia. Desse modo, a fundamentação deverá integrar o acordão embargado (ID 81993529), para constar que o acervo probatório constante dos autos é suficiente ao deslinde da controvérsia. Sendo o juiz o destinatário da prova, compete-lhe determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370 do CPC. Portanto, preliminar rejeitada.
6. Quanto às alegações de violação ao princípio da congruência e ausência de prova efetiva do dano, houve manifestação expressa e clara no acórdão embargado, sobretudo em seus itens 8 e 9, de modo que não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante a rediscussão da matéria.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos parcialmente acolhidos para sanar a omissão apontada e integrar o acórdão embargado, sem alteração do resultado do julgamento (ID 81993529), que passa a conter a seguinte fundamentação quanto à preliminar de incompetência: "Rejeita-se a preliminar de necessidade de perícia técnica, uma vez que o acervo probatório constante dos autos é suficiente ao deslinde da controvérsia. Sendo o juiz o destinatário da prova, compete-lhe determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, nos termos do art. 370 do CPC. Preliminar rejeitada”.
8. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370.